Tribunal: TJDFT
Processo: 0749861-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749861-39.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO SERGIO DE SOUZA CARDOSO AGRAVADO: HULDA TORRES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por PAULO SÉRGIO DE SOUZA CARDOSO contra a r. decisão exarada no ID 53793709, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto - ao fundamento do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil -, uma vez que além de não haver enquadramento no rol do artigo 1.015 do CPC, não há urgência em discutir o cerceamento de defesa em sede de agravo de instrumento. No agravo interno interposto no ID 54329613, o agravante alega que o c. STJ tem entendimento consolidado no sentido de que o artigo 1.015 pode ser interpretado de maneira extensiva, permitindo que sua taxatividade seja mitigada, desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Aduz que, caso o agravo de instrumento não seja recebido e provido para viabilizar a oitiva das testemunhas indicadas, não conseguirá provar o seu direito e restará consolidado o cerceamento de defesa. Afirma que no caso dos autos, em que se discute a existência de união estável em relação a qual não houve formalização por escritura pública, a produção de prova oral é o único meio inequívoco para a demonstração do direito alegado. Entende que a urgência está caracterizada em decorrência da audiência de instrução e julgamento estar marcada para o dia 13 de dezembro de 2023. Com estes argumentos, o agravante postula a reconsideração da r. decisão a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido e, procedendo-se à análise da tutela recursal, esta seja deferida para suspender a audiência designada para o próximo dia 13 de dezembro de 2023. É o relatório. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Cumpre apontar que os fundamentos apresentados no agravo interno não se prestam à conclusão pretendida, uma vez que o cerceamento de defesa se enquadra como matéria preliminar viável em sede de apelação, bem como é possível que seja sanado por intermédio da cassação da sentença e da determinação de nova oitiva, de acordo com o caso concreto. A Excelentíssima Ministra Nancy Andrighi, consoante julgamento do REsp n. 1.704.520, estabeleceu vínculo da urgência com a inutilidade prospectiva, que deve ser verificada diante da impossibilidade de rediscutir a matéria no futuro. No caso da produção de provas, é assente que não é discutível o cabimento de agravo de instrumento a não ser que se esteja diante de perda ou deterioração irreversível do conjunto probatório em questão, o que não é o caso dos autos. Ademais, registre-se que o agravante não traz nenhuma demonstração de alteração fática capaz de permitir a modificação do entendimento firmado na decisão proferida sob ID 53793709. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023 às 10:30:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora